Tribunal: TJMT
Processo: 1001523-55.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001523-55.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ANTONIA RICARDINA BARBOSA - CPF: 593.639.321-68 (APELANTE), JANAINA FRANCO SILVA - CPF: 045.268.261-46 (ADVOGADO), LIEDA REZENDE BRITO - CPF: 304.817.911-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ANTONIA RICARDINA BARBOSA - CPF: 593.639.321-68 (APELADO), LIEDA REZENDE BRITO - CPF: 304.817.911-91 (ADVOGADO), JANAINA FRANCO SILVA - CPF: 045.268.261-46 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO INTERPOSTO PELO ESTADO DE MATO GROSSO E NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO POR ANTONIA RICARDINA BARBOSA. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. LAVRATURA DE AUTOS DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM DÍVIDA ATIVA E PROTESTO. DANO MORAL
IN RE IPSA
.
QUANTUM INDENIZATÓRIO
. REDUÇÃO. DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO. PERDA DE UMA CHANCE NÃO CONFIGURADA. RECURSO DO ESTADO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recursos de Apelações cíveis interpostos pela parte autora e pela Fazenda Pública contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão:
(i) a caracterização do dever de indenizar em razão da lavratura de autos de infração ambiental, inscrição em dívida ativa, protesto e ajuizamento de execuções fiscais posteriormente reconhecidos como indevidos;
(ii) a adequação do valor fixado a título de danos morais, diante dos pedidos de redução formulado pelo ente público e de majoração pleiteado pela autora;
(iii) a suficiência do contrato de honorários advocatícios, desacompanhado de prova de pagamento, para demonstrar dano material; e
(iv) a configuração da teoria da perda de uma chance diante das oportunidades profissionais alegadamente frustradas.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade civil do Estado é objetiva, nos termos do art. 37, § 6.o, da CF, bastando a comprovação da conduta administrativa, do dano e do nexo causal. A indevida inscrição em dívida ativa, seguida de protesto e ajuizamento de execução fiscal posteriormente reconhecida como indevida, configura dano moral
in re ipsa
, por atingir a esfera jurídica e a credibilidade do administrado.

4. O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando a extensão do dano, a duração da restrição indevida e os parâmetros jurisprudenciais desta Corte.

5. O pedido de danos materiais não prospera, pois o contrato de honorários advocatícios, desacompanhado de comprovação do efetivo desembolso, não satisfaz o ônus probatório previsto no art. 373, inciso I, do CPC.

6. A teoria da perda de uma chance exige demonstração concreta da probabilidade real de obtenção de vantagem econômica frustrada, o que não se evidencia nos autos, diante da ausência de prova objetiva das oportunidades alegadamente perdidas.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso do ente público parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por danos morais.

8. Recurso da parte autora desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A inscrição indevida em dívida ativa e o protesto decorrentes de erro administrativo configuram dano moral
in re ipsa
, atraindo a responsabilidade objetiva do Estado.

2. O
quantum
indenizatório deve ser fixado segundo critérios de proporcionalidade e razoabilidade, admitindo redução quando o valor arbitrado se mostrar excessivo em relação às circunstâncias do caso concreto.

3. A comprovação de dano material exige prova do efetivo desembolso.

4. A perda de uma chance pressupõe demonstração concreta da probabilidade de vantagem frustrada.”

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
, interposto por ANTÔNIA RICARDINA BARBOSA (ID. 331848403) e pelo ESTADO DE MATO GROSSO (ID. 331848404), contra sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Luís Aparecido Bortolussi Júnior, na
“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS”

n.o 1001523-55.2022.8.11.0041, em trâmite na 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, que, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, nos seguintes termos (ID. 331848400):

“Vistos etc.

Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais proposta por Antônia Ricardina Barbosa em face do Estado de Mato Grosso, sob a alegação de que foi indevidamente autuada pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA, tendo seu nome incluído em Certidões de Dívida Ativa (CDAs) e em execuções fiscais, mesmo após o encerramento de sua atuação como procuradora da empresa Açucareira Santa Rosa Ltda., para a qual teria prestado serviços em 2004.

Narra que as infrações ambientais foram indevidamente lançadas em seu nome, gerando autuações administrativas em 2012, protestos em cartório e posterior execução fiscal, com evidente abalo à sua imagem e à sua regularidade financeira. Afirma que apenas após extensa atuação administrativa obteve a anulação das CDAs e a extinção das execuções.

Formula pedido de condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 400.000,00, danos materiais no valor de R$ 30.000,00 (relativos a honorários advocatícios pagos para defesa administrativa) e, ainda, indenização por perda de uma chance, sem valor definido.

O Estado contestou a ação, sustentando a inexistência de responsabilidade estatal, ausência de prova do dano e da ilegalidade dos atos administrativos, bem como a ausência de nexo de causalidade.

A parte autora apresentou impugnação à contestação, e após manifestação sobre provas, ambas as partes declararam desinteresse na produção de outras provas além das documentais.

É o relato necessário. Decido.

Nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil, o julgamento antecipado do mérito é cabível quando não houver necessidade de produção de outras provas além daquelas já constantes nos autos, como no presente caso.

A controvérsia gira em torno da responsabilidade civil do Estado de Mato Grosso por autuações ambientais emitidas em nome da autora, supostamente sem legitimidade, e seus desdobramentos posteriores (protestos, CDAs, execuções fiscais).

A responsabilidade civil do Estado, nos termos do art. 37, §6o, da Constituição Federal, é objetiva, bastando a comprovação da conduta estatal, do dano e do nexo causal. O dispositivo constitucional estabelece:

“As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

No caso dos autos, restou documentalmente comprovado que a autora atuou como procuradora da empresa Açucareira Santa Rosa Ltda. até o ano de 2004, conforme instrumento de procuração com prazo determinado. Posteriormente, em 2009 e 2012, foram emitidos autos de infração ambiental pela SEMA em nome da autora, que culminaram na lavratura das CDAs no 2017221274 e no 20177159, e na propositura das execuções fiscais no 10645-02.2017.811.0004 e no 10710-26.2019.811.0004.

A própria Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso reconheceu o equívoco, tendo requerido a extinção das execuções com base na ilegitimidade da cobrança. Tais fatos demonstram que houve erro administrativo imputável à Administração Pública, o que atrai o dever de indenizar.

O dano moral está configurado pela indevida imputação de responsabilidade ambiental à autora, bem como pelas consequências patrimoniais e reputacionais decorrentes da negativação de seu nome e da propositura de ações judiciais de execução.

A fixação do valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, com atenção às circunstâncias do caso concreto, à extensão do dano e à capacidade econômica das partes, de modo a não ensejar enriquecimento sem causa do ofendido nem ruína do ofensor. A esse respeito, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais assentou que:

“Inexiste critério objetivo para a estipulação do valor da indenização por danos morais, pelo que incumbe ao julgador arbitrá-lo, de forma prudente, com observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e atento às circunstâncias do caso concreto – A indenização por danos morais deve ter caráter reparatório, sem ensejar enriquecimento sem causa, representando, ao ofendido, uma compensação justa pelo sofrimento experimentado, e, ao ofensor, um desestímulo à reiteração do ato lesivo.”
(TJ-MG - AC: 10000170339931002 MG, Relator.: Márcio Idalmo Santos Miranda, Data de Julgamento: 16/09/2020, Data de Publicação: 22/09/2020).

Considerando o histórico da autora, a indevida autuação ambiental, os protestos e execuções fiscais a que foi submetida, entendo justo e proporcional fixar o valor da indenização por danos morais em R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), atualizado pela SELIC desde o evento danoso, conforme a Súmula 54 do STJ.

No que se refere aos danos materiais, a autora alega ter desembolsado R$ 30.000,00 em honorários advocatícios para atuação administrativa, mas não juntou aos autos qualquer prova do pagamento efetivo, como recibo, nota fiscal ou transferência bancária. Há apenas o contrato de prestação de serviços, o que é insuficiente para configurar o prejuízo patrimonial. Assim, deve ser julgado improcedente o pedido com base no art. 373, I, do CPC.

Quanto ao pedido de indenização pela chamada “perda de uma chance”, não houve demonstração de qualquer oportunidade real e concreta frustrada em razão da conduta estatal. O dano hipotético ou eventual não gera obrigação de indenizar. A jurisprudência exige demonstração objetiva da probabilidade de obtenção de vantagem frustrada, o que não se verifica nos autos.

Por fim, quanto às custas processuais, o Estado de Mato Grosso é isento por força da legislação estadual, razão pela qual não há condenação nesse aspecto. Os honorários advocatícios devem ser fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do CPC, considerando o trabalho realizado e a parcial procedência dos pedidos.

Diante do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS
formulados por Antônia Ricardina Barbosa, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a) condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) a título de
indenização por danos morais,
corrigido pela SELIC desde o evento danoso;

b) julgar
improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais
e por
perda de uma chance
;

c) condenar o réu ao pagamento de
honorários advocatícios sucumbenciais,
que fixo em 10% sobre o valor da condenação.

Sem condenação em custas, nos termos da legislação estadual.

Publique-se.

Intimem-se.

Cumpra-se

Cuiabá, data registrada no sistema.

Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Juiz de Direito”

Em suas razões recursais, a parte apelante alega que a sentença merece ser reformada, pois o contrato celebrado com o escritório de advocacia é suficiente para demonstrar os valores despendidos com a defesa jurídica, constituindo meio de prova idôneo para fins de ressarcimento, nos termos dos artigos 389, 395 e 404 do Código Civil.

No que se refere aos danos morais, argumenta que o montante arbitrado não reflete a gravidade dos fatos, uma vez que a controvérsia teve início em 2009 e perdurou até 2021, período em que foi submetida a execuções fiscais, protestos cartorários, restrições financeiras, abalo à credibilidade profissional e sofrimento pessoal relevante.

Defende, ainda, a aplicação da Teoria da Perda de Uma Chance, ao argumento de que deixou de celebrar contratos profissionais e de realizar investimentos patrimoniais em razão de situação à qual não deu causa, o que comprometeu sua atuação profissional.

Com base no exposto, requer (ID. 331848403):

“1. O recebimento do Recurso de Apelação, interposto por ANTONIA RICARDINA BARBOSA;

2. O provimento integral do presente, consequentemente com a reforma da sentença primária para no mérito:

2.1. Condenar o recorrido ao pagamento de danos materiais a título de despesas com escritório de advocacia, consistente no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), conforme contrato celebrado e já colacionado;

2.2. Majoração do valor de condenação de danos morais, tendo em vista que fixados em valores muito a quem do que requerido em inicial, de acordo com a gravidade do caso;

2.3. Aplicação da Teoria da Perda de Uma Chance, em razão de oportunidades vantajosas de trabalho que a Recorrente PERDEU, conforme já frisado, cujo valor deverá ser fixado por vossa excelência.

3. Ademais, requer a majoração dos honorários sucumbenciais para 20%, nos termos do art. 85, § 2o do CPC;

4. A intimação do apelado para responder o recurso no prazo legal, conforme preceitua o Art. 1009, § 1o, do CPC;”

O ESTADO DE MATO GROSSO, por sua vez, sustentando que deve ser afastada a condenação por danos morais, uma vez que a lavratura de autos de infração e a inscrição em Certidões de Dívida Ativa configuram meros dissabores administrativos, insuficientes para caracterizar lesão aos direitos da personalidade.

Subsidiariamente, pugna pela a redução do valor arbitrado a título de danos morais, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como pela correção dos consectários legais.

Ao final,
“requer o
conhecimento e o provimento do presente recurso de apelação,
especialmente para que seja reformado o
decisum
singular para se julgue improcedente o pedido vertido na exordial”
(ID. 331848404).

Contrarrazões (ID. 331848410 e ID. 331848413).

A Procuradoria-Geral de Justiça absteve de se manifestar sobre o mérito da causa, por não vislumbrar nenhuma das hipóteses elencadas no art. 178, do CPC (ID. 335985392).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

O recurso de apelação interposto por
ANTÔNIA RICARDINA BARBOSA
é regular, tempestivo e cabível, estando dispensado do recolhimento de preparo, diante da gratuidade de justiça concedida à parte apelante pelo juízo
a quo.

Igualmente, o apelo do ESTADO DE MATO GROSSO é regular, tempestivo e cabível,
estando dispensado do recolhimento de preparo, uma vez que a Fazenda Pública goza de isenção das custas processuais, nos termos do artigo 3.o, inciso I, da Lei Estadual n.o 7.603/2001.

Como relatado,
trata-se de recurso de apelação interposto por ANTÔNIA RICARDINA BARBOSA (ID. 331848403) e pelo ESTADO DE MATO GROSSO (ID. 331848404), contra sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, que julgou parcialmente procedente o feito.

Da análise dos autos, verifica-se que, em
19.01.2022,
a parte autora (ANTÔNIA RICARDINA BARBOSA) ajuizou
“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS”

em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando a condenação do ente público ao pagamento de indenização pelos danos morais (R$ 400.000,00 – quatrocentos mil reais), materiais (R$ 30.000,00 – trinta mil reais) e pela perda de uma chance.

Na exordial, relata que prestou serviços à empresa AÇUCAREIRA SANTA ROSA LTDA (CNPJ: 72.702.020/0001-15), conforme procuração datada de 05.03.2004, com validade até 05.07.2004.

Aduz que, mesmo após o encerramento do licenciamento ambiental (LAU n.o 1882/2004 e LAU n.o 898401/2005), em razão da desapropriação da propriedade rural pelo INCRA/GOVERNO FEDERAL, foi autuada pela prática de infração ambiental, conforme os Autos de Infração n.o 130951/2012 e 130952/2012, os quais deram origem à inscrição das Certidões de Dívida Ativa n.o 20177159 e n.o 2017221274, seguidas do ajuizamento de ações de execução fiscal.

Sustenta que houve violação à sua esfera moral, uma vez que
“teve o nome inscrito indevidamente em dívida ativa, durante vários anos. Outrossim, teve que buscar junto ao meio administrativo soluções para viabilizar a exclusão da Ação de Execução Fiscal, na qual figurou como sujeito passivo INDEVIDAMENTE”,
situação que perdurou até sua exclusão da relação processual, por determinação judicial.

Quanto à perda de uma chance, expõe que deixou de firmar contratos de prestação de serviços com empresas, além de não ter conseguido realizar investimentos em bens móveis ou imóveis, tampouco alcançar outros objetivos de natureza pessoal e profissional.

No que se refere aos danos materiais, afirma ter celebrado contrato de honorários advocatícios com escritório jurídico encarregado de sua defesa técnica e administrativa, assumindo os encargos da contratação.

Recebida a inicial, o pedido de assistência judiciária gratuita foi deferido (ID. 331848382 -
10.08.2022
).

A Fazenda Pública apresentou
“CONTESTAÇÃO”
(ID. 331848383) e a parte autora, impugnação (ID. 331848386).

Intimadas para especificarem as provas que pretendem produzir, requereu a juntada de documentos
“para comprovar as alegações firmadas em exordial, qual seja: Requerimento elaborado pelo próprio réu Estado de Mato Grosso, no qual ele pede a extinção do processo de Execução Fiscal movido em face da sra. Antonia Ricardina (No 10710—26.2019.811.0004, código 315267), fato que comprova o gravíssimo erro administrativo que gerou para a autora aborrecimentos de ordem patrimonial e moral incalculáveis”
(ID. 331848388) e o ente estadual manifestou desinteresse (ID. 331848390).

Sobreveio, então, a sentença proferida em
1.o.07.2025
, que julgou parcialmente procedente o feito, para:
“a) condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, corrigido pela SELIC desde o evento danoso; b) julgar improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e por perda de uma chance; c) condenar o réu ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 10% sobre o valor da condenação”
(ID. 331848400).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

No presente caso, é
incontroversa a lavratura do Auto de Infração n.o 130951/2012 (ID. 331848359 e ID. 331848363) e do Auto de Infração n.o 130952/2012 (ID. 331848350 e ID. 331848360); a constituição das Certidões de Dívida Ativa (CDAs) n.o 20177159 n.o 2017221274 (ID. 331848362); o ajuizamento das execuções fiscais n.o 0010645-02.2017.8.11.0004, em 19.07.2017 (ID. 331848367) e n.o 0010710-26.2019.8.11.0004, em 30.08.2019 (ID. 331848366), bem como os protestos
formalizados em 23.08.2017 e 14.09.2018
(ID. 331848361), todos em desfavor de ANTÔNIA RICARDINA BARBOSA.

Como já mencionado,
o ESTADO DE MATO GROSSO se insurge quanto à condenação ao pagamento de indenização por danos morais, argumentando que, uma vez cancelada administrativamente as CDAs (no ano de 2021), a mera lavratura dos autos de infração em desfavor da parte autora não seria suficiente, por si só, para configurar violação a direitos da personalidade, tampouco lesão à honra, à dignidade ou ao patrimônio moral.

Assim, embora se reconheça o esforço argumentativo do ente estatal, não subsistem dúvidas quanto à ilicitude da conduta administrativa, evidenciada pela lavratura do auto de infração, pela inscrição em dívida ativa e pela formalização do protesto, circunstâncias que, segundo a jurisprudência consolidada, caracterizam dano moral na modalidade
in re ipsa
, dispensando-se a comprovação específica do prejuízo, uma vez que este decorre da própria ocorrência do ato ilícito.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO. VALOR RAZOÁVEL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. -
O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes, prescinde de prova, configurando-se
in re ipsa
, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato. (...).

(STJ - AgInt no AREsp 1.501.927/GO, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, Data de Julgamento: 12/11/2019, Data de Publicação: 09/12/2019).

PROCESSUAL CIVIL.
RESPONSABILIDADE CIVIL POR PROTESTO INDEVIDO. DANOS MORAIS. CABIMENTO. DANO IN RE IPSA.
FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO NAS RAZÕES RECURSAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE NA FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ.

(...)

2. A jurisprudência desta Corte entende que em se tratando de protesto indevido de título, o dano moral configura-se in
re ipsa
, ou seja, não depende de prova.

3. Somente em casos excepcionais é possível a revisão do valor arbitrado a título de danos morais, o que não é o caso dos autos, tendo em vista que a sua
fixação em R$ 5.000,00 não se revela exorbitante.
Logo, incide o óbice da Súmula 7/STJ para analisar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade utilizados pela Corte de origem.

4. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp 1867219 SP, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, Primeira Turma, Data de Julgamento: 03/10/2022, Data de Publicação: DJe 05/10/2022)

De igual modo, deste Egrégio Tribunal:

DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL.
PROTESTO INDEVIDO DE CDA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO MUNICÍPIO. DANO MORAL PRESUMIDO.
MANUTENÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. RECURSO NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais e materiais, condenando o ente municipal ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de danos morais e R$ 105,60 por danos materiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o protesto realizado com base em débito posteriormente reconhecido como indevido caracteriza ato ilícito apto a ensejar responsabilidade civil por danos morais e materiais, bem como verificar se o valor indenizatório fixado deve ser reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Verifico que o autor apresentou documentação idônea demonstrando não ser proprietário ou possuidor do imóvel objeto da cobrança, inclusive certidão registral que indica propriedade de terceiro sem averbações posteriores e certidão de protesto referente à CDA indevidamente emitida.

4. Concluo que incumbia ao município comprovar a legitimidade do lançamento tributário e da inscrição em dívida ativa, bem como infirmar os elementos apresentados, ônus que não foi cumprido, conforme determina o art. 373, II, do CPC.

5. Constato que o próprio ente público reconheceu o equívoco administrativo, promovendo o cancelamento da CDA, a baixa do protesto e a extinção da execução fiscal correlata, o que confirma a irregularidade do ato.

6. Reafirmo que a responsabilidade civil da Administração Pública é objetiva, nos termos do art. 37, § 6o, da CF/1988, prescindindo da demonstração de culpa, bastando a comprovação da conduta administrativa irregular, do dano e do nexo causal.

7. Reconheço que o protesto indevido configura dano moral presumido, por se tratar de medida gravosa que repercute negativamente na esfera jurídica do contribuinte, dispensando comprovação concreta do abalo.

8. Entendo que o
valor de R$ 4.000,00
fixado a título de danos morais observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade do ato, seus efeitos e a capacidade econômica das partes, inexistindo fundamento para redução.

9. Concluo pela possibilidade de majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, à luz do art. 85, § 11, do CPC, diante do não provimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6o; CTN, arts. 32, 34 e 113, § 3o; CPC, art. 373, I e II, e art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação 1053543-75.2024.8.11.0001, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, 28.4.2025; TJ-SP, Apelação 1000274-76.2024.8.26.0366, Rel. Des. Fernando Figueiredo Bartoletti, 20.2.2025; TJMT, Recurso Inominado 1017186-65.2023.8.11.0055, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, 16.10.2025.

(N.U 1005547-63.2024.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS,
Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
, Julgado em 16/12/2025, Publicado no DJE 21/01/2026)

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
PROTESTO INDEVIDO DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. DANO MORAL
IN RE IPSA
. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDISTRIBUIÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por BRFIBRA Telecomunicações Ltda. contra sentença que, nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Cancelamento de Protesto e Indenização por Danos Morais, julgou parcialmente extinta a ação, sem resolução do mérito quanto à anulação da CDA, nos termos do art. 485, IV, do CPC, e improcedente o pedido de indenização por danos morais, com base no art. 487, I, do CPC. A sentença ainda condenou a autora ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% do valor da causa. A Apelante sustenta a ocorrência de dano moral decorrente do protesto indevido de CDA e requer a redistribuição da sucumbência, argumentando que a extinção decorreu de perda superveniente do objeto, causada por reconhecimento de débito indevido pela Fazenda Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o protesto indevido de Certidão de Dívida Ativa (CDA), posteriormente reconhecida como indevida pela Fazenda Pública, configura dano moral indenizável; e (ii) estabelecer se é cabível a redistribuição dos honorários advocatícios à luz da causalidade e da perda superveniente do objeto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O protesto indevido de CDA constitui ato ilícito apto a ensejar responsabilidade civil objetiva do Estado, nos termos do art. 37, § 6o, da CF, sendo desnecessária a comprovação de prejuízo concreto, por configurar dano moral presumido (
in re ipsa
).

4. A jurisprudência do STJ e do TJMT é pacífica no sentido de que a inscrição e o protesto indevido de débito tributário causam lesão à esfera extrapatrimonial, ainda que realizados por erro administrativo, justificando a reparação moral.

5. O valor de
R$ 5.000,00
fixado a título de danos morais atende aos critérios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando as circunstâncias do caso e a extensão da lesão, sem configurar enriquecimento sem causa.

6. A redistribuição da verba honorária em desfavor do Estado de Mato Grosso é devida, pois a perda do objeto decorreu do reconhecimento administrativo de inexistência de relação jurídico-tributária, incidindo o princípio da causalidade. Os honorários devem ser fixados em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 3o, I, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. O protesto indevido de Certidão de Dívida Ativa, reconhecida como indevida pela Administração, configura dano moral
in re ipsa
, independentemente de prova do prejuízo.

2. A responsabilidade civil do Estado, nesses casos, é objetiva, bastando a comprovação da ação lesiva e do nexo de causalidade.

3. A fixação de honorários advocatícios deve observar o princípio da causalidade, sendo cabível a condenação da Fazenda Pública quando a extinção do feito decorrer de sua conduta administrativa.

________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6o; CPC, arts. 85, § 3o, I, § 10.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1867219/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 03.10.2022; TJMT, N.U 1022550-54.2021.8.11.0001, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 31.10.2025.

(N.U 1015146-94.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL,
Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
, Julgado em 18/11/2025, Publicado no DJE 25/11/2025)

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROTESTO INDEVIDO DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. DANO
IN RE IPSA
. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação cível interposta pela Fazenda Pública contra sentença que determinou o cancelamento do protesto de certidão de dívida ativa e condenou ao pagamento de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) o protesto indevido de certidão de dívida ativa enseja a indenização por danos morais; e (ii) se o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) fixado a título de indenização por danos morais é excessivo, considerando os precedentes da Corte em casos similares, justificando sua redução.

III. Razões de decidir:

3. O protesto indevido de dívida constitui dano moral presumido (in re ipsa), dispensando a comprovação de violação à intimidade, à honra e à imagem da vítima.

4. A aplicação do método bifásico, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça (STJ), permite a fixação equitativa da indenização, considerando-se os precedentes e as circunstâncias do caso concreto.
O valor do dano moral fixado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

IV. Dispositivo e tese:

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “1. O protesto indevido de certidão de dívida ativa constitui dano
in re ipsa
. 2. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado de forma proporcional e razoável, considerando as circunstâncias do caso e os precedentes.”

________________________________

Dispositivos relevantes citados: Nenhum dispositivo foi citado explicitamente.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1152541/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 13.9.2011; TJMT, N.U 1001924-50.2017.8.11.0002, Rela. Desa. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 26.6.2024; TJMT, N.U 1007199-50.2023.8.11.0040, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 21.5.2024; TJMT, N.U 1031396-94.2020.8.11.0001, Rel. Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. em 13.2.2023.

(N.U 1022550-54.2021.8.11.0001, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/10/2025, Publicado no DJE 11/11/2025)

DIREITO ADMINISTRATIVO, AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO.
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM DÍVIDA ATIVA. PROTESTO EXTRAJUDICIAL. DANO MORAL CONFIGURADO.
DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO DO PARTICULAR PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recursos de apelação cível interpostos por José Sebastião da Silva e pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de nulidade de ato administrativo, reconhecendo a nulidade do edital de notificação e a prescrição intercorrente no processo administrativo ambiental, com condenação recíproca ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o proveito econômico obtido.

II. Questão em discussão

2. Cinge-se a controvérsia em saber se: (i) o particular faz jus à indenização por danos materiais
e morais decorrentes da inscrição indevida em dívida ativa e do protesto extrajudicial;
(ii) deve ser reformada a condenação em honorários advocatícios para que o Estado suporte integralmente a verba sucumbencial; (iii) deve ser afastado o reconhecimento da prescrição intercorrente no processo administrativo ambiental.

III. Razões de decidir

3. Quanto aos danos materiais, a pretensão indenizatória não merece acolhimento, pois o particular não demonstrou de forma robusta a extensão dos prejuízos alegados, tampouco estabeleceu nexo causal inequívoco entre a inscrição em dívida ativa e os impedimentos à comercialização de produtos, tendo apresentado apenas um único documento relativo à negativa de comercialização ocorrida em março de 2021, quando a inscrição se deu em outubro de 2019.

4. No tocante aos danos morais, a inscrição indevida em dívida ativa seguida de protesto extrajudicial configura dano
in re ipsa
, que independe de comprovação de abalo concreto, sendo presumido pela própria natureza do ato, conforme pacífica jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores.

5. O valor da indenização por danos morais foi fixado em
R$ 10.000,00 (dez mil reais),
montante que se mostra adequado aos parâmetros jurisprudenciais e às peculiaridades do caso concreto, cumprindo as funções compensatória e pedagógica.

(..)

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de apelação interposto por José Sebastião da Silva parcialmente provido. Recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A ausência de comprovação robusta da extensão dos prejuízos materiais e do nexo causal entre a inscrição em dívida ativa e os alegados impedimentos comerciais obsta a condenação por danos materiais.

2. O registro indevido de protesto extrajudicial, decorrente de crédito fulminado pela prescrição intercorrente no processo administrativo, configura dano moral
in re ipsa
, que independe de comprovação de abalo concreto, sendo presumido pela própria natureza do ato.

3. A prescrição intercorrente no processo administrativo ambiental se caracteriza quando decorridos mais de três anos entre atos processuais efetivos, nos termos do artigo 19, § 2o, do Decreto Estadual no 1.986/2013, tornando insubsistente o crédito fiscal e indevidas a inscrição em dívida ativa e o protesto extrajudicial dela decorrentes."

Dispositivos relevantes citados: Decreto Estadual (MT) no 1.986/2013, art. 19, caput e § 2o; art. 20, I, II e III e parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, IRDR Tema no 9, Seção de Direito Público, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 22/7/2024, DJE 26/7/2024; TJMT, Apelação Cível no 1004101-93.2019.8.11.0041, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Marcio Vidal, j. 14/11/2025, DJE 14/11/2025; TJMT, Apelação Cível no 1004903-36.2018.8.11.0006, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, j. 27/6/2025, DJE 27/6/2025.

(N.U 1000179-14.2021.8.11.0093, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS,
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,
Julgado em 28/01/2026, Publicado no DJE 02/02/2026)

DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. ORDEM LEGAL DE INTIMAÇÃO NÃO OBSERVADA. ENDEREÇO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS ORDINÁRIOS. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO E DO PROCESSO ADMINISTRATIVO.
PROTESTO INDEVIDO DE CDA. DANO MORAL PRESUMIDO (
IN RE IPSA
).
MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO NOS PERCENTUAIS DO ART. 85, § 3o, DO CPC. INAPLICABILIDADE DO CRITÉRIO DE EQUIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que declarou a nulidade do processo administrativo ambiental no 111430/2018 e das sanções dele decorrentes, condenando-o ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico.

II. Questão em discussão

2. Definir: (i) se houve cerceamento de defesa em razão de notificação editalícia sem prévio esgotamento das formas ordinárias; (ii) se o protesto indevido de CDA gera dano moral indenizável; (iii) se é cabível a redução dos honorários advocatícios mediante aplicação do critério de equidade.

III. Razões de decidir

(...)

5. Reconhecida a nulidade do processo administrativo, todos os atos subsequentes, incluindo o protesto da CDA, são inválidos.
O protesto indevido, segundo a jurisprudência do STJ, acarreta dano moral presumido (in re ipsa), prescindindo de prova de prejuízo concreto.

6. O valor fixado a título de indenização
(R$ 10.000,00)
observa critérios de proporcionalidade e razoabilidade, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico.

7. A fixação dos honorários segue o art. 85, §3o, II, do CPC, sendo inaplicável a equidade do §8o quando o proveito econômico é mensurável e não irrisório, conforme tese do Tema Repetitivo 1076/STJ.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido. Sentença mantida. Honorários majorados para 12% sobre o proveito econômico, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Tese de julgamento:

1. A notificação por edital no processo administrativo ambiental é válida apenas quando esgotadas, sem êxito, as formas ordinárias de intimação, sendo nulos os atos praticados em desconformidade com a ordem legal.

2. O protesto indevido de CDA proveniente de processo administrativo nulo gera dano moral presumido, ensejando indenização proporcional ao dano.

3. Inexistindo hipótese excepcional do art. 85, §8o, do CPC, os honorários advocatícios devem ser fixados nos percentuais previstos no §3o, quando o proveito econômico é mensurável.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; LC/MT no 38/1995, art. 121, §1o; CPC, arts. 85, §§ 3o, 8o e 11; Tema 1076/STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2513837/GO, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4a Turma, DJe 06/06/2024; TRF-1, AC 0001318-09.2017.4.01.3605, Rel. Juiz Fed. Emmanuel Mascena de Medeiros (conv.), j. 14/03/2024; TJ-MT, AI 1030153-16.2023.8.11.0000, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 28/05/2024.

(N.U 1025004-91.2023.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo,
Julgado em 26/08/2025, Publicado no DJE 02/09/2025)

Dessa forma, evidenciada a ocorrência de ato ilícito administrativo, impõe-se a responsabilização do Estado pela reparação dos danos morais suportados pela parte autora.

No que se refere ao
valor da indenização,
é pacífico que sua fixação deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo a evitar o enriquecimento indevido da parte lesada e, simultaneamente, assegurar que a condenação cumpra função pedagógica, desestimulando a reiteração da conduta ilícita.

A indenização não tem por finalidade reparar integralmente a dor experimentada, mas compensá-la de maneira razoável, atenuando os sofrimentos suportados. Cabe ao julgador, ao arbitrar o montante, agir com cautela e bom senso, considerando as condições econômicas das partes e a dupla finalidade da reparação, sem afastar o caráter repressivo e pedagógico que lhe é inerente.

Na hipótese dos autos, o ente público pleiteia a redução do valor arbitrado, porquanto
“é inquestionável que a satisfação do dano pela via judicial, necessita da comprovação de efetivo prejuízo, caso contrário, implicaria, em relação à parte adversa, em enriquecimento sem causa, já que não se repara o dano hipotético”
(
sic
- ID. 331848413 - Pág. 7).

Por sua vez, a parte autora postula a majoração, sob o argumento de que a situação perdurou por 12 anos (2009 a 2021). Destaca que as certidões totalizaram R$ 2.368.448,31 (dois milhões e trezentos e sessenta e oito mil e quatrocentos e quarenta e oito reais e trinta e um centavos) e os valores levados a protesto somaram R$ 1.623.163,84 (um milhão e seiscentos e vinte e três mil e cento e sessenta e três reais e oitenta e quatro centavos). Acrescenta, ainda, que o montante fixado sequer seria suficiente para compensar as despesas materiais suportadas com a defesa administrativa e judicial.

Diante do exposto, o valor fixado pelo juízo de origem, no montante de
R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais),
destoa dos precedentes deste Sodalício em casos análogos, razão pela qual deve ser reduzido para
R$ 15.000,00 (quinze mil reais),
em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, consideradas as condições econômicas das partes e o caráter compensatório e pedagógico da reparação.

No que diz respeito aos critérios de atualização do débito, impõe-se a observância do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 870.947 (Tema 810 da repercussão geral), bem como da Emenda Constitucional n.o 113/2021.

Tratando-se de condenação imposta à Fazenda Pública, o montante deverá ser atualizado pela taxa SELIC, acumulada mensalmente, índice que engloba correção monetária e juros de mora, incidindo desde o evento danoso até o efetivo pagamento, por se tratar de responsabilidade civil extracontratual.

Nos termos do art. 186, do Código Civil, o dever de indenizar pressupõe a prática de ação ou omissão ilícita, a ocorrência de dano e o nexo causal entre a conduta atribuída à parte e o prejuízo experimentado.

Os
danos materiais,
por sua vez, devem ser demonstrados de forma robusta e precisa, uma vez que a reparação deve corresponder exatamente ao montante da perda financeira efetivamente suportada.

A parte autora sustenta ter suportado prejuízo material decorrente da contratação de escritório de advocacia para a promoção de sua defesa técnica e administrativa.

Todavia, como bem salientado pelo juízo de origem, não houve comprovação do efetivo desembolso dos valores alegados, pois não foram juntados aos autos recibos, notas fiscais ou comprovantes de transferência bancária, limitando-se a parte à apresentação do contrato de prestação de serviços advocatícios (ID. 331848368).

Com efeito, o instrumento contratual, por si só, não demonstra a ocorrência de prejuízo patrimonial, pois evidencia apenas a pactuação do serviço, e não o pagamento correspondente. Incumbia à parte autora o ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, encargo do qual não se desincumbiu.

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o pagamento de honorários advocatícios contratuais não enseja, por si só, direito à indenização por danos materiais, sendo indispensável prova concreta do prejuízo. Confira-se:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. RESTITUIÇÃO A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ.
ACÓRDÃO DE 2o GRAU EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015.

II. Trata-se, na origem, de Ação de Indenização ajuizada pela parte ora agravante em desfavor da Prefeitura Municipal de São Paulo, com o objetivo de obter o ressarcimento dos danos materiais advindos da contratação de advogados, técnicos e juristas renomados para a defesa de seus interesses em processo em que fora autuada pela demolição de imóvel em que desenvolvia empreendimento imobiliário. O Tribunal de origem reformou a sentença, que julgara improcedente a demanda.

III. O acórdão recorrido encontra-se em dissonância com
a jurisprudência desta Corte, segundo a qual "a contratação de advogados para defesa judicial de interesses da parte não enseja, por si só, dano material passível de indenização, porque inerente ao exercício regular dos direitos constitucionais de contraditório, ampla defesa e acesso à Justiça" (STJ, AgRg no AREsp 516 .277/SP, QUARTA TURMA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe de 04/09/2014).

Nesse sentido: STJ, AgInt na PET no AREsp 834.691/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 13/02/2019; REsp 1.696.910/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/12/2017; AgRg no AgRg no REsp 1 .478.820/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe de 19/04/2016; AgRg no AREsp 810.591/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe de 15/02/2016.

IV. Na hipótese, estando o acórdão recorrido em dissonância com a jurisprudência sedimentada nesta Corte, merece ser mantida a decisão ora agravada, que conheceu do Agravo, para dar parcial provimento ao Recurso Especial interposto pelo Município de São Paulo, a fim de reconhecer a impossibilidade de a Municipalidade arcar com os honorários contratuais do profissional contratado pela parte autora.

V. Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no AREsp 2135717 SP, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Segunda Turma, Data de Julgamento: 30/10/2023, Data de Publicação: DJe 06/11/2023)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS.
AUSÊNCIA DE ILICITUDE. DANO INEXISTENTE. DECISÃO AGRAVADA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. RECURSO NÃO PROVIDO.

1." A contratação de advogados para defesa judicial de interesses da parte não enseja, por si só, dano material passível de indenização, porque inerente ao exercício regular dos direitos constitucionais de contraditório, ampla defesa e acesso à Justiça "(AgRg no AREsp 516277/SP, QUARTA TURMA, Relator Ministro MARCO BUZZI, DJe de 04/09/2014).

2."Cabe ao perdedor da ação arcar com os honorários de advogado fixados pelo Juízo em decorrência da sucumbência (Código de Processo Civil de 1973, art. 20, e Novo Código de Processo Civil, art. 85), e não os honorários decorrentes de contratos firmados pela parte contrária e seu procurador, em circunstâncias particulares totalmente alheias à vontade do condenado". (EREsp 1507864/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/04/2016, DJe 11/05/2016).

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1418531 SP, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, Data de Julgamento: 15/08/2019, Data de Publicação: 20/08/2019)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ.
DANO MATERIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. PERDAS E DANOS. IMPOSSIBILIDADE
. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO DO STJ. SÚMULA 568/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. A orientação dessa Corte Superior entende que os custos provenientes da contratação de advogado para ajuizamento de ação, por si só, não constitui ilícito capaz de gerar dano material passível de indenização, tendo em vista estar inserido no exercício regular do contraditório e da ampla defesa.

2. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt na PET no AREsp: 834691 DF, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, Data de Julgamento: 07/02/2019, Data de Publicação: 13/02/2019)

Sobre outra vertente, a parte recorrente defende incidência da
teoria da perda de uma chance
, na medida em que teria deixado de celebrar contratos profissionais e de realizar investimentos patrimoniais em decorrência de situação à qual não deu causa, o que teria comprometido sua atuação profissional.

A teoria da perda de uma chance, de origem francesa (
perte d’une chance
), insere-se no âmbito da responsabilidade civil e destina-se a reparar a supressão de probabilidade real e juridicamente relevante de obtenção de benefício futuro, reconhecendo-se a própria chance como bem jurídico autônomo.

Sua aplicação pressupõe a demonstração de que a conduta do agente tenha sido determinante para a perda de probabilidade séria e objetivamente aferível de êxito, afastando-se a tutela de expectativas genéricas, conjecturas ou vantagens meramente hipotéticas.

Conforme leciona Daniel Amaral Carnaúba,
“A perda de uma chance é técnica decisória, criada pela jurisprudência francesa, para superar as insuficiências da responsabilidade civil diante das lesões a interesses aleatórios. Essa técnica trabalha com o deslocamento da reparação: a responsabilidade retira sua mira da vantagem aleatória e, naturalmente, intangível, e elege a chance como objeto a ser reparado”
(A responsabilidade civil pela perda de uma chance: a técnica na jurisprudência francesa. Revista dos Tribunais, São Paulo, n.o 922, ago, 2012).

No caso concreto, entretanto, não há demonstração de que a conduta estatal tenha suprimido probabilidade real e específica de obtenção de vantagem determinada. A parte limita-se a afirmar que deixou de firmar contratos de prestação de serviços com empresas, bem como de realizar investimentos em bens móveis e imóveis e de alcançar objetivos de natureza pessoal e profissional.

Todavia, não foram apresentados elementos que indiquem a existência de negociações avançadas, propostas formalizadas ou tratativas concretas aptas a revelar chance séria de celebração dos contratos mencionados. Outrossim, não se comprovou que os investimentos alegadamente frustrados estivessem em fase efetiva de implementação ou que dependessem exclusivamente da ausência da conduta estatal questionada.

Desse modo, ausentes os pressupostos exigidos para a configuração da perda de uma chance (quais sejam, a demonstração de probabilidade real e o nexo direto entre o ato imputado e a frustração da oportunidade), não há falar em indenização sob esse fundamento.

Nesse sentido, a jurisprudência tem afastado a aplicação da teoria da perda de uma chance quando ausente a demonstração de probabilidade real e concreta de obtenção da vantagem pretendida. Confira-se:

APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INSCRIÇÃO NEGATIVA NO SERASA. NÃO COMPROVAÇÃO. DANOS POR PERDA DE UMA CHANCE. DANO MORAL. REGISTRO DE PROTESTO DE TÍTULO. REGULARIDADE. CANCELAMENTO DO REGISTRO. ÔNUS DO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA. RESPONSABILIZAÇÃO DA EMPRESA PROTESTANTE AFASTADA. TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE. NÃO APLICABILIDADE.

(...)

5. A perda de uma chance se caracteriza como uma nova categoria de dano indenizável sob a ótica da responsabilidade civil e consiste, basicamente, na frustração de uma fundada expectativa de obter uma situação futura melhor (seja pela aferição de uma vantagem, seja pela minimização de um prejuízo) com grande probabilidade de consumação, mas que não é obtida em razão da prática de um ato ilícito por uma outra pessoa, causador de um dano concreto, sério, real, atual e certo, e não fantasiosos, subjetivos ou improváveis.

6. A comunicação eletrônica enviada por empresa de consultoria financeira informando a existência de restrição creditícia em nome de devedor protestado, em que se concede prazo para regularização da pendência, não consubstancia perda concreta, real, certa e séria da chance de obtenção de financiamento imobiliário para aquisição de imóvel por meio de programa habitacional da CODHAB,
sobretudo quando o devedor interessado não comprova a ilicitude da dívida protestada, nem o preenchimento das demais condições exigidas para obtenção do crédito imobiliário (como disponibilidade financeira para fazer frente ao valor de entrada para liberação do financiamento), sem o qual não teria condições de adquirir seu imóvel. Inaplicabilidade da teoria da perda de uma chance.

7. Apelação conhecida e não provida.

(TJ-DF – AP 0709776-97.2017.8.07.0007, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/02/2019, Data de Publicação: 18/02/2019)

O afastamento da indenização autônoma com base nessa teoria, contudo, não impede a consideração das circunstâncias fáticas narradas pela parte autora para fins de dimensionamento do dano moral. Os reflexos negativos decorrentes da conduta ilícita podem ser valorados como elementos aptos a influenciar a extensão do abalo experimentado, sem que isso implique reconhecimento da perda de uma chance como fundamento indenizatório específico.

Ressalte-se que tais circunstâncias já foram devidamente consideradas por ocasião da quantificação da compensação por danos morais em
R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Pelo exposto e ante tudo o mais que dos autos consta, CONHEÇO dos recursos, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da parte autora e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do ESTADO DE MATO GROSSO, para reduzir o valor da indenização por danos morais ao montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), mantidos os demais termos da sentença.

Em razão da sucumbência recíproca, mantenho a distribuição dos ônus sucumbenciais conforme fixada na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026